Tribunal: STF
Processo: Rcl 80241
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. J.A. Graça Apoio Administrativo Ltda. e Graça Advogados Associados alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no processo n. 0000549-12.2024.5.09.0513, descumprido o decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADPF 324 e RE 958.252 (Tema 725/RG). 

Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.

Aduz que, na hipótese, firmou contrato de prestação de serviços com a beneficiária, por intermédio de pessoa jurídica. Afirma que o órgão reclamado considerou ilícita a contratação civil sem qualquer demonstração de fraude.

Alega que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.

Requer a cassação do ato reclamado.

É o relatório. Decido. 

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).

Passo à análise da alegada ofensa ao julgamento da ADPF 324.

O Supremo, ao apreciar a ADPF 324, da relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, na sessão plenária de 30 de agosto de 2018, em conjunto com o RE 958.252 (Tema 725/RG), firmou as seguintes teses: 

1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.

No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.

Confiram-se trechos do ato reclamado:

[...]
As reclamadas alegam que o contrato firmado foi de prestação de serviços entre pessoas jurídicas e, portanto, a competência para julgar a matéria seria da Justiça Comum. Sustentam que a decisão de primeiro grau, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho, afrontou a decisão proferida no RE 606.003 pelo STF (Tema 550), que estendeu a contratos de prestação de serviços o entendimento já consolidado de que a competência para processar e julgar ações envolvendo contratos de representação comercial autônoma é da Justiça Comum. Requer que seja declarada a incompetência da Justiça do Trabalho e a extinção do processo sem resolução do mérito, com a remessa dos autos ao juízo competente (fls. 229-234 - ID. b86ffd2).
Analisa-se.
No entender desta Turma, a verificação de existência de fraude na contratação de trabalhador pessoa física como pessoa jurídica (PJotização) é função indubitavelmente atribuída à Justiça do Trabalho (CF, art. 114), a quem compete a análise dos fatos e provas para a conclusão sobre eventual fraude à legislação trabalhista, não se cogitando de contrariedade ao definido pelo STF no julgamento da ADPF 324 e da ADC 48, assim como ao Tema 725 da Repercussão Geral, sob pena de subversão dos princípios fundamentais do direito do trabalho e esvaziamento do conteúdo do art. 114 da Constituição Federal.
Nesse sentido, precedentes nos autos nº 0000724-98-2023-5-09-0041 (ROT), de relatoria do Exmo. Desembargador Sergio Guimarães Sampaio, acórdão publicado em 5/11 /2024, nº 0000649-72-2020-5-09-0006 (ROT), de relatoria do Exmo. Desembargador Luiz Eduardo Gunther, acórdão publicado em 24/4/2024, e nº 0000561-19-2023-5-09-0656 (ROT), de minha relatoria, acórdão publicado em 30/8/2024.
Ademais, por oportuno, ressalta-se que a tese firmada pelo STF no Tema 550, suscitada no recurso ("Tese: Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes"), não se presta a embasar a pretensão das reclamadas, pois não se trata de contrato de representação comercial, mas sim de contrato de prestação de serviços de apoio administrativo (fls. 38-39 - ID. ca7787f).
Ante o exposto, mantém-se.
[...]
4. Inexistência de vínculo de emprego com a 1ª reclamada
[...]
As reclamadas alegam que a decisão desconsiderou a confissão da reclamante e a prova testemunhal, que comprovam que a prestação de serviços ocorreu na forma do contrato de prestação de serviços entre pessoas jurídicas, e não de relação de emprego. Ainda, afirmam que os únicos documentos juntados pela autora, uma agenda do escritório e mensagens de whatsapp, são insuficientes para o reconhecimento de vínculo de emprego. Aduzem que, conforme depoimento da reclamante, o serviço prestado era exclusivamente para a 1ª reclamada, J.A. GRAÇA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. Sustentam que a autora confessou que não estava subordinada, afirmando que não havia controle sobre seus horários, e comparecia apenas eventualmente na sala do Dr. João Graça. Por fim, argumentam que, consoante entendimento jurisprudencial e legal (Lei 13.429/2017, Código Civil, Tema 725 do STF, e ADPF 324), a decisão deveria ter considerado a validade da contratação realizada entre as empresas. Requerem a reforma para que seja afastado o reconhecimento do vínculo de emprego e todos os pedidos acessórios (fls. 237-264 - ID. b86ffd2).
Analisa-se.
Sopesadas as razões de reforma formuladas pelas reclamadas, mantém-se o julgado, por seus próprios fundamentos, conforme autorizado pelo art. 895, § 1º, IV, da CLT: "§ 1º. Nas reclamações sujeitas ao procedimento sumaríssimo, o recurso ordinário: (...) IV - terá acórdão consistente na certidão de julgamento, com a indicação suficiente do processo e parte dispositiva, e das razões de decidir do voto prevalecente. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a certidão de julgamento, registrando tal circunstância, servirá de acórdão".
Ressalta-se que as rés não apresentaram insurgência quanto ao reconhecimento da nulidade do contrato de prestação de serviços (fls. 38-39 - ID. ca7787f), nos termos do art. 9° da CLT e do art. 167, §1º, inciso III, do Código Civil, por se tratar de instrumento antedatado para o início da prestação de serviços, ocorrido em 18/12/2023, tendo a reclamante constituído pessoa jurídica apenas em 25/3/2024 (fl. 40 - ID. 99cd5be), data próxima da dispensa, ocorrida em 19/4/2024.
Ademais, destaca-se que é incontroversa a prestação de serviços pela reclamante (fl. 86 - ID. 218b3d7), sendo presumido o vínculo de emprego, não tendo as reclamadas de desvencilhado do ônus probatório de comprovar a ausência dos requisitos do art. 3º da CLT (CLT, art. 818, II), especialmente diante da irrefutada comprovação de fraude da contratação na modalidade "pejotização" (instrumento antedatado).
Por fim, o pleito da reclamante de ver reconhecida a nulidade do contrato firmado mediante pejotização não se confunde com a terceirização - que pressupõe existência de duas relações bilaterais, uma, de natureza cível, havida entre a empresa contratante e a empresa prestadora de serviços, e outra, de natureza trabalhista, formada entre a empresa prestadora de serviços e o empregado - inexistindo nos autos contrato firmado entre as rés, razão pela qual não se cogita de violação às teses firmadas no julgamento da ADPF 324 ("1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993") e no Tema 725 de Repercussão Geral ("É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante").
Ante o exposto, mantém-se.
[...]

Verifico que a controvérsia se refere à existência de fraude em contratação civil.

Sobre a matéria, o Plenário, analisando o ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), por maioria, em 12 de abril de 2025, reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

 No dia 14 de abril de 2025, o Relator do ARE 1532603, ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratem das questões objeto do Tema 1.389/RG.

Cumpre, então, em deferência ao assentado por Sua Excelência, determinar a suspensão do processo originário até a análise do mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG). Uma vez dirimido o paradigma, caberá ao órgão de origem apreciar o caso concreto a partir da compreensão a ser fixada.

3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente o pedido, para determinar a suspensão do processo originário até o julgamento de mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de agosto de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente